Tribunal: TJDFT
Processo: 0702677-43.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI No 14.230/2021. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA.
I. CASO EM EXAME:
Remessa necessária derivada de sentença proferida em 22/09/2020 pelo Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do DF, que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo MPDFT em ação de improbidade administrativa. A submissão ao reexame de ofício foi fundamentada, por analogia, no art. 19 da Lei no 4.717/1965.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o reexame necessário de sentença de improcedência em ação de improbidade administrativa, proferida antes da entrada em vigor da Lei no 14.230/2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1. A Lei no 14.230/2021 incluiu expressamente, nos arts. 17, § 19, IV, e 17-C, § 3o, da Lei no 8.429/1992, a vedação à remessa necessária em sentenças proferidas em ações de improbidade administrativa.
2. Normas de natureza processual têm aplicação imediata, conforme o princípio tempus regit actum, inclusive sobre processos em curso e sentenças não definitivamente julgadas.
3. Assim, vigente a novel legislação, inaplicável o reexame de ofício à sentença proferida na origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
Remessa necessária não conhecida. Sentença de improcedência mantida.
Tese de julgamento: “1. A remessa necessária não é cabível em ações de improbidade administrativa, ainda que a sentença tenha sido proferida antes da vigência da Lei no 14.230/2021, por se tratar de norma processual com aplicação imediata.”